Tribunal: TJES
Processo: 0011238-72.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011238-72.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO JACARAIPE II - QUADRA 08 e outros (4)

APELADO: ELIAS ADRIANO DA COSTA e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Elias Adriano da Costa e Elayne Miguel Musiello da Costa contra acórdão que deu provimento ao recurso do Condomínio do Conjunto Residencial Jacaraípe II - Quadra 08 e negou provimento à apelação dos embargantes.

2. Sustentaram os embargantes a existência de omissão quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva como vetor interpretativo da “ciência inequívoca” do condomínio, nos termos do Tema 886/STJ, além da validade de comunicação informal da alienação do imóvel e da necessidade de prequestionamento dos arts. 113, 187, 422 e 1.345 do CC.

3. Requereram o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer a ilegitimidade passiva quanto às quotas vencidas após setembro de 2018 e a readequação dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva e à validade de comunicação informal de alienação do imóvel para fins de reconhecimento da ciência inequívoca do condomínio, nos termos do Tema 886/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.
6. A omissão passível de correção restringe-se a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não abrangendo a mera discordância da parte com as conclusões do órgão julgador, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018).
7. O acórdão embargado analisou detidamente a questão da responsabilidade condominial à luz do Tema 886/STJ, reconhecendo que não houve comprovação da ciência inequívoca do condomínio acerca da transação e destacando a ausência de prova documental idônea das alegadas mensagens via aplicativo.
8. A decisão embargada consignou que, inexistindo prova da comunicação, prevalece a regra geral de responsabilidade do proprietário constante no registro imobiliário, reforçada pela natureza propter rem das obrigações condominiais, conforme REsp 1.910.280/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 03.04.2025, DJe 24.04.2025.
9. O pedido de prequestionamento encontra-se implicitamente atendido, pois os dispositivos legais invocados foram objeto de apreciação e, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão para fins de recurso às instâncias superiores.
10. Ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração configuram tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rediscussão do mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento se considera atendido quando a matéria for apreciada pelo colegiado, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, e 1.025; CC, arts. 113, 187, 422 e 1.345.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, REsp 1.345.331/RS (Tema 886), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, REsp 1.910.280/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 03.04.2025, DJe 24.04.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011238-72.2020.8.08.0048

EMBARGANTES:
ELIAS ADRIANO DA COSTA e ELAYNE MIGUEL MUSIELLO DA COSTA

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE II - QUADRA 08

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ELIAS ADRIANO DA COSTA e ELAYNE MIGUEL MUSIELLO DA COSTA
contra o v. acórdão (id. 15618517) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE II - QUADRA 08 e negou provimento ao recurso dos embargantes.

Em suas razões recursais (id. 16594109), a parte embargante defende, basicamente, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre ponto essencial à controvérsia, especificamente no tocante à aplicação do princípio da boa-fé objetiva como vetor interpretativo do requisito da “ciência inequívoca” do condomínio, nos termos do Tema 886 do STJ.

Sustenta que a comunicação da alienação do imóvel ao condomínio, ainda que por meio informal (mensagens via aplicativo), deveria ser considerada válida, sobretudo diante da hipossuficiência dos embargantes e da realidade social.

Argumenta, ainda, que a interpretação restritiva da comunicação configura violação aos arts. 113, 187, 422 e 1.345 do Código Civil, requerendo o prequestionamento de tais dispositivos.

Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para que se reconheça a ilegitimidade passiva dos embargantes quanto às quotas vencidas após setembro de 2018, com readequação dos ônus sucumbenciais.

Em atenção à previsão contida no § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, é desnecessária a oitiva da parte contrária para julgamento do presente recurso.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando detidamente o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

Isso porque a decisão colegiada foi clara ao fundamentar a sua conclusão com base nos documentos que instruíram os autos, examinando as minúcias do Tema n. 886 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como a ciência inequívoca.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 15618517):

[...] O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.345.331/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 886), estabeleceu a responsabilidade por dívidas condominiais na hipótese de alienação da unidade condominial, notadamente quando se tratar de compromisso de compra e venda não levado a registro, fixando a seguinte tese:

a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação;

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprado.

Na hipótese vertente, em se tratando de alienação não levada a registro, consoante pontuado pelos próprios apelantes, a eles é atribuído o ônus de comprovar a ciência inequívoca da transação pelo condomínio, o que não restou evidenciado nos autos.

A fim de comprovar a suposta ciência inequívoca, os apelantes apenas mencionam em razões recursais uma conversa pelo aplicativo “whatsapp”, desacompanhada do respectivo documento probatório, permanecendo no campo meramente das alegações. Sem essa prova, prevalece a regra geral de que o responsável perante o condomínio é aquele que consta no registro imobiliário como proprietário, nos termos do entendimento da Corte Superior.

Para além desse ponto, nota-se que o apelado instruiu a presente ação de cobrança com o registro do RGI, constando os apelantes como proprietários do imóvel (fls. 11/15), além de os boletos e as planilhas de débito também estarem em nome dos recorrentes, ora proprietários e promitentes vendedores, evidenciando o seu desconhecimento sobre a alienação do bem.

Ademais, a Segunda Seção do Tribunal de Cidadania, em recente julgamento, admitiu a cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão na posse, independentemente de ciência inequívoca, senão vejamos:

[...] 3. Em razão da natureza propter rem das quotas condominiais, há legitimidade passiva concorrente entre promitente vendedor (proprietário do imóvel) e promitente comprador para figurar no polo passivo da ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão do comprador na posse, independentemente de haver ciência inequívoca da transação pelo condomínio. 4. Sendo a dívida de condomínio de obrigação propter rem e constituindo o próprio imóvel gerador das despesas a garantia de seu pagamento, o proprietário que figura na matrícula do Registro de Imóveis pode ter o bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo. Precedentes. [...] (REsp n. 1.910.280/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Dito isso, não se mostra possível acolher o pleito dos apelantes, ora réus na origem. [...]

Por fim, entendo que o requisito do prequestionamento já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.